Tribunal: TJES
Processo: 5004714-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004714-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: J. R. B.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004714-84.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: J. R. B.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES8876
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS FELIPE TONIATO BECALLI - ES32913

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES., que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” movida em seu desfavor por
JEAN ROBBERTH BÜGGUER
, representado por sua genitora
MARILZA BÜGGUER,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que o ente público disponibilize ao autor “através da unidade hospitalar onde ele realiza o tratamento (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória), o medicamento Azacitidina 60mg, por 7 (sete) dias, a cada 28 (vinte e oito) dias, suficientes para 07 (sete) ciclos, (...), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em síntese, a ausência de probabilidade do direito invocado, eis que compete à União o fornecimento de medicamentos antineoplásicos, de modo que o referido ente deve ser incluído no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Afirma que cabe aos CACON ́s e UNACON ́s o fornecimento do medicamento postulado pelo autor, de modo que “a solução jurídica para o presente caso concreto é a regularização cadastral do pedido aqui formado pelo (a) paciente, para que seja atendido no CACONS”, sob pena de enriquecimento sem causa dos CACONS em prejuízo ao erário.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reconhecendo-se a incompetência do Juízo originário, com a necessidade de retificação do polo passivo, com a inclusão da União, e, subsidiariamente, que “seja determinando no ato decisório comando referente ao ressarcimento financeiro ao ente que arcou com as custas da compra do fármaco, de forma a garantir a força vinculante e erga omnes da decisão do STF no TEMA 793.”

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1595942.

Sem contrarrazões.

Parecer do órgão ministerial, pelo desprovimento do recurso, exarado no ID 2018261.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004714-84.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN ROBBERTH BÜGGUER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES., que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” movida em seu desfavor por
JEAN ROBBERTH BÜGGUER
, representado por sua genitora
MARILZA BÜGGUER,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que o ente público disponibilize ao autor “através da unidade hospitalar onde ele realiza o tratamento (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória), o medicamento Azacitidina 60mg, por 7 (sete) dias, a cada 28 (vinte e oito) dias, suficientes para 07 (sete) ciclos, (...), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em síntese, a ausência de probabilidade do direito invocado, eis que compete à União o fornecimento de medicamentos antineoplásicos, de modo que o referido ente deve ser incluído no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Afirma que cabe aos CACON ́s e UNACON ́s o fornecimento do medicamento postulado pelo autor, de modo que “a solução jurídica para o presente caso concreto é a regularização cadastral do pedido aqui formado pelo (a) paciente, para que seja atendido no CACONS”, sob pena de enriquecimento sem causa dos CACONS em prejuízo ao erário.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reconhecendo-se a incompetência do Juízo originário, com a necessidade de retificação do polo passivo, com a inclusão da União, e, subsidiariamente, que “seja determinando no ato decisório comando referente ao ressarcimento financeiro ao ente que arcou com as custas da compra do fármaco, de forma a garantir a força vinculante e erga omnes da decisão do STF no TEMA 793.”

Após realizar uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa de cognição,
entendo que
o

a
gravante

NÃO
faz jus

ao provimento do recurso.

Explico.

Compulsando os autos, verifica-se, como dito na decisão preliminar proferida neste recurso, que o agravado foi diagnosticado com Leucemia Mielomonocitica Juvenil, sendo que a única opção de tratamento curativo é a realização de transplante de medula óssea, não obstante, fora prescrito pelos médicos que o acompanham o uso do medicamento azacitidina, para aumentar a sobrevida global do paciente.

Consta ainda do laudo médico (pp. 01/02 – ID nº 1571508) a informação de que o paciente já fez uso de outros fármacos fornecidos pelo Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG, vinculado ao UNACON, sendo que, no momento, a azacitidina se mostra imperiosa para o tratamento da doença, confira-se:

O paciente em questão, fez uso de azacitina de julho/2015 a junho/2017, com boa resposta, permanecendo clinicamente bem e com estabilização da doença. Como a doença estava sob controle e o paciente estava bem, a busca por doadores de medula óssea no REREME foi pauada. Em dezembro/2019 o paciente apresentou piora clínica e os exames revelaram a progressão da doença, sendo necessário instituir novamente o tratamento da doença. Imediatamente o cadastro no REREME foi reativado e a busca por doadores foi reiniciada.

Nossa equipe, juntamente com a equipe do Hospital de Câncer Infantojuvenil Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Barretos, optamos por realizar o protocolo MAG (mitoxantrone + ARA-C + granulokine) por ser de baixa toxocicidade, uma vez que as condições clínicas do paciente não permitiriam o uso de drogas agressivas, e não díspunhamos de azacitidina no momento. Porém, após dois ciclos do protocolo MAG, o paciente não apresentou resposta medular satisfatória e ainda está com a doença em progressão.

Sendo assim a melhor opção terapêutica nesse momento seria o uso de azacitidina novamente, até que um potencial doador de medula óssea seja encontrado.

Considerando que a Leucemia Mielomonocítica Juvenil é uma doença de curso clínico desfavorável, que o paciente está com a doença ativa e em progressão, e com alto risco de morte, o uso da azacitidina constitui a única chance de luta contra a doença, devendo ser iniciado o quanto antes para o paciente em questão.

Como se sabe, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 a

200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade,
in verbis
:

Art. 196
da CRFB:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (CF, art. 1º – III) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas.

O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se, neste sentido:

“Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que se atue no plano de nossa organização federativa.”

(STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

Não desconheço a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 de repercussão geral, no sentido de que cabe ao órgão julgador direcionar o cumprimento das decisões em matéria de saúde para o ente responsável, de acordo com os critérios de repartição de competência, bem como determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Ocorre que o col. Superior Tribunal de Justiça, analisando a referida tese vem manifestando no sentido de que a ordem de direcionamento para cumprimento das decisões a determinação de ressarcimento deve se dar na fase de cumprimento de sentença, confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

Na mesma linha, já se manifestou este eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. MEDICAMENTO. CÂNCER. PARECER DE PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE NO UNACON E DO NAT. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA MANTIDA NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação do e. STF, firmada em julgado submetido à sistemática da repercussão geral, “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...).
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793). 2. Ao interpretar a orientação da excelsa Corte, o c. STJ tem entendido que a “ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.” (AgInt no REsp 1043168/RS
”. 3. Mantida, por ora, a competência na Justiça Estadual, cabendo ao Juiz da causa, em cognição exauriente, definir a questão. 4. Paciente, em tratamento em Hospital credenciado no SUS como UNACON, com orientação médica e do NAT para receber o medicamento “Bertozumib” (ou “Bertozumibe”), haja vista a ineficácia dos outros medicamentos anteriormente utilizados. 5. Preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência. 6. Possibilidade de ressarcimento ao Ente federado responsável pela atribuição de fornecer o medicamento que afasta a alegação de lesão aos cofres públicos. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; AI 5004113-15.2020.8.08.0000, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 06/07/2021, TJES)

Por tais razões, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária.

No que se refere a necessidade de “
regularização cadastral do pedido aqui formado pelo (a) paciente, para que seja atendido no CACONS”
, entendo que beira a má-fé a alegação do ente público, na medida em que
o recorrido já faz tratamento oncológico em Hospital credenciado como CACON/UNACON
, sendo que o referido nosocômio se recusou a fornecer o medicamento solicitado, sob a justificativa de ser fármaco de alto custo, além da necessidade de se realizar procedimento licitatório.

Além do mais, conforme consta no Parecer Técnico elaborado pelo NAT (ID nº 157154) que qualquer discussão envolvendo o fornecimento de medicamentos não padronizados nos protocolos do Ministério da Saúde “
deva se dar entre o CACON/UNACON e o Ministério da Saúde intermediado pela Secretaria de Estado da Saúde,
sem prejuízo para os pacientes.”

Se não fosse o bastante, este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que, apesar da existência dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON's, o Estado possui o dever de fornecer os medicamentos pleiteados, uma vez que restou cabalmente demonstrado que o fármaco postulado pelo recorrido constitui a única chance de luta contra a patologia que o acomete, além da existência de risco de morte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIREITO À SAÚDE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RENAME OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS CACON EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF. 2. O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes.
3. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
. 4. O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito indispensável para que se possa demandar em juízo o cumprimento da obrigação dos entes públicos de fornecer o devido acesso à saúde. 5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001446, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. IRRELEVÂNCIA DO FORNECIMENTO PELO CACON.
Recurso provido. 1) É possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovado não haver nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes STF. 2) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106 STJ). 3) Conforme a exegese do artigo 196 da CF, é solidária a responsabilidade dos entes da federação em matéria de saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade de qualquer deles.
4) Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia CACON, tal fato, por si só, não implica ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária.
5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044189000225, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019) (grifo nosso)

Ademais, em um juízo de cognição sumária, típico dessa fase recursal, verifico que o caso em tela preenche os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: “
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Pelas razões expostas, não há motivo para cessar os efeitos da decisão agravada, tendo em vista que o “
periculum in mora”
milita em favor do agravado, dada a gravidade de seu quadro clínico, que, como visto, há a existência de risco de morte do paciente, de modo que o ente público requerido deverá fornecer o medicamento pleiteado na forma determinada pelo Juízo “
a quo”
, para que o agravado prossiga o seu tratamento oncológico.

Pelo dito, sem mais delongas, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO.
CÂNCER. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS
PARA DEFERIMENTO, NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793).

2. Ao interpretar a orientação da excelsa Corte, o c. STJ tem entendido que a “ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.” (AgInt no REsp 1043168/RS)

3. Justiça Estadual é, portanto, competente para análise da questão posta em debate.

4. O direito constitucional à saúde não pode ser invocado a fim de que o Estado forneça todo e qualquer tratamento ou medicamento pleiteado, sobretudo tratando-se de fármaco não padronizado em lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS ou contemplado em qualquer protocolo do Ministério da Saúde, sob pena de haver uma interferência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas elaboradas pelo Executivo, comprometendo, desse modo, o sistema de saúde e o acesso igualitário a suas prestações. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 005179000095, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018)

4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.

5. Ademais, em um juízo de cognição sumária, típico dessa fase recursal, verifica-se que o caso em tela preenche os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: “
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

6.Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.